Tribunal: TJDFT
Processo: 0709432-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA.
JULGAMENTO POR CAUSA MADURA. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO NÃO CUMPRIDO. EMBARGOS IMPROCEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela embargada contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo embargante, fundamentados na alegação de quitação integral do contrato de mútuo. A sentença reconheceu a nulidade do feito executivo por ausência de assinatura de testemunha no título executivo, matéria não suscitada pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita na sentença que decidiu com base em fundamento não debatido pelas partes; (ii) determinar se o embargante comprovou a quitação integral do contrato de empréstimo consignado que embasa a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença violou o princípio da congruência (art. 492, CPC) e da vedação à decisão surpresa (art. 10, CPC), ao fundamentar a procedência dos embargos na inexigibilidade do título por vício não debatido por qualquer das partes, que se limitaram a discutir o adimplemento da obrigação.
4. Mesmo reconhecida a nulidade da sentença, a causa se encontra madura para julgamento imediato pelo Tribunal, conforme art. 1.013, § 3o, I e II, do CPC.
5. O embargante não comprovou a quitação integral do débito, apresentando apenas documento unilateral intitulado "Detalhe Consignação" que se refere a contrato diverso e não abrange todas as parcelas contratadas do contrato em discussão.
6. A embargada demonstrou a inadimplência do embargante através do "Extrato do Participante", que registra parcelas em aberto, evidenciando que a obrigação não foi totalmente adimplida.
7. Competia ao embargante o ônus de comprovar o fato extintivo do direito do exequente (art. 373, I, CPC), encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, não apresentando recibos ou outros meios de prova idôneos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de nulidade da sentença extra petita acolhida. Sentença cassada. Julgado improcedentes os pedidos dos embargos à execução.
Tese de julgamento: 1. É nula a sentença extra petita que decide com base em fundamento jurídico não suscitado pelas partes, violando os princípios da congruência e da vedação à decisão surpresa. 2. O embargante tem o ônus de comprovar o adimplemento integral da obrigação para obter a procedência dos embargos à execução. 3. Documento unilateral produzido pelo devedor, sem correspondência ao contrato executado e que não abrange todas as parcelas contratadas, não constitui prova idônea de quitação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 141, 373, I, 492, 487, I, 803, I, 917, 1.013, § 3o, II.